Tribunal: TJDFT
Processo: 0709459-34.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. ENSINO SUPERIOR EM CURSO. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR.
1. De acordo com o artigo 1.694 e seguintes o Código Civil, após atingida a maioridade civil, a verba alimentar passa a ter origem na relação de parentesco, devendo se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentando.
2. Há presunção relativa da necessidade enquanto a filha estiver estudando, uma vez que se encontra matriculada em curso superior, em pleno processo de formação profissional para a obtenção da qualificação que lhe permita conseguir adentrar satisfatoriamente no mercado de trabalho.
3. Consoante interpretação do artigo 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe. Portanto, o pedido de revisão da prestação alimentar deve ser consubstanciado em demonstração de alteração da situação fática, o que não restou demonstrado no caso.
4. Negou-se provimento ao apelo.